Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, CP. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CRIME FORMAL. MAL INJUSTO E GRAVE DESCRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de ameaça é formal, ao passo que, para a sua consumação, basta que a partir da ciência da fala do ofensor a vítima se sinta intimidada/amendrontada pelo mal injusto prometido.
2. O fato de o recorrido ter afirmado à vítima que se ela não retornasse para casa a mulher “iria ver” é o suficiente para o processamento e o julgamento da ação penal pelo Juízo criminal, sendo desnecessária a especificação de qual mal injusto e grave prometera.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA.